Tribunal: TJMT
Processo: 1011969-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011969-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO FRANCISCO - CPF: 281.752.472-15 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

direito processual penal. habeas corpus. prisão preventiva. Furto qualificado e majorado. liberdade provisória. Ordem concedida.

i. caso em exame

Habeas Corpus impetrado contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [mediante abuso de confiança e de semovente domesticável] e majorado [durante o repouso noturno] visando a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas, ou a substituição para prisão domiciliar.

ii. questão em discussão

Há 4 (quatro) questões: 1) inexistência de pressupostos que justifiquem a segregação cautelar; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) suficiência das medidas cautelares; 4) direito a prisão domiciliar.

iii. razões de decidir

1. Inexistem “elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, de modo a prejudicar a instrução criminal”.

2. “Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço”.

v. dispositivo e tese

Ordem concedida para outorgar liberdade ao paciente.

Tese de julgamento:

Nesse contexto, os fundamentos adotados pelo Juízo singular não se apresentam idôneos para a decretação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 1º, § 4º, II, e § 6º; CPP, arts. 282, § 1º, 310 e 321.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 401.711/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 16.11.2018; STJ, RHC nº 49.989/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19.12.2016; TJMT, HC nº 1018569-88.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 07.02.2020; TJMT, HC nº 1008177-21.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 04.04.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1011969-41.2025.8.11.0000
- COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT

IMPETRANTE (S):
DANILO GONÇALVES DE CAMPOS

PACIENTE (S):
JOSÉ ANTÔNIO FRANCISCO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSE ANTONIO FRANCISCO contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (NU 1002729- 28.2021.8.11.0013), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [mediante abuso de confiança e de semovente domesticável] e majorado [durante o repouso noturno] - art. 155, § 1º, § 4º, II, e § 6º, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da segregação cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes e endereço certo; 3) medidas cautelares seriam suficientes; 4) o
paciente possui direito à prisão domiciliar por ser
“portador de diabete mellitus e já teve que amputar alguns dedos do pé por decorrência da doença”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva
“com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas”
. Subsidiariamente, a conversão da custodia em domiciliar (ID 280708880), com documentos (ID 280708882/ID 280708886).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente

(ID 281211397).

A i
9ª
. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Crime de furto qualificado – Decreto de prisão preventiva – Razões de impetração: Argumenta que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal ao ser mantido preso preventivamente, por inexistir estrutura mínima no sistema prisional que lhe garanta um tratamento de saúde adequado; ressalta que o paciente é portador de diabete mellitus e que já teve que amputar alguns dedos do pé por decorrência da doença; destaca também as condições pessoais favoráveis do paciente, pedindo autorização para que ele aguarde em liberdade provisória ou prisão domiciliar o desenrolar do seu processo – PROCEDÊNCIA – A documentação juntada à inicial, inclusive com atestados médicos recentes, revela que o paciente é portador de diabetes tipo 1, necessita de insulina diária e controle glicêmico constante, apresenta histórico de amputação e está submetido a processo de avaliação para aposentadoria por invalidez, bem como que encontra-se sem atendimento médico adequado no cárcere, o que pode colocar em risco sua integridade física e a própria vida. Ademais, o pedido de prisão domiciliar não ignora a gravidade do fato imputado (furto qualificado), tampouco busca converter a prisão preventiva em liberdade plena, pelo contrário, a defesa admite a necessidade de alguma forma de controle cautelar, mas propõe que esse controle se dê de forma compatível com a realidade clínica do custodiado, o que se mostra razoável. Pelo deferimento da prisão domiciliar – PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.”
(Rosana Marra
, procuradora de Justiça – ID
286222869
)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi deferido parcialmente nos seguintes termos:

“
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da na aplicação da lei penal, ao considerar sua evasão do distrito da culpa [“transcorridos diversos anos, não foi possível a citação do acusado até o presente momento”].

Ocorre que o furto teria sido praticado no dia 2.9.2017 e o paciente ouvido, perante a autoridade policial, em 3.9.2017, oportunidade em que informou residir na “Fazenda Chapadão - Gleba Primavera Pontes e Lacerda -” (NU 1002729-28.2021.8.11.0013).

A única diligência com a finalidade de citar o paciente, no mencionado endereço, ocorreu 6 (seis) anos após o fato, em 19.1.2023 (NU 1002729-28.2021.8.11.0013), ao passo que a prisão decretada 29.2.2024. No caso, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, de modo a prejudicar a instrução criminal.

Com efeito, a “simples não localização do acusado - situação diversa de fuga do distrito da culpa - não justifica, por si só, a custódia preventiva” (STJ, HC nº 401.711/ES - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 16.11.2018). Em outras palavras, o “que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle” (STJ, RHC nº 49.989/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016). Além disso, o paciente apresentou endereço atualizado ao Juízo singular (NU1002729-28.2021.8.11.0013 – ID 190416726), a possibilitar sua vinculação ao processo. Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu: “Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço [...].” (HC N.U 1018569- 88.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.2.2020) Nesse contexto, os fundamentos adotados pelo Juízo singular não se apresentam idôneos, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal (TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 4.4.2022).” (ID 286222869)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração conhecida e CONCEDIDA a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente, mediante comparecimento em período e condições a serem definidas pelo juiz da causa, devendo informar e justificar atividades civis e manter o endereço atualizado (CPP, art. 282, § 1º, art. 310, e art. 321), ressalvada a dispensa e sem prejuízo da fixação de medidas restritivas, pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025